Tribunal: TJDFT
Processo: 0736393-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. EXTRARROL. ADI 7265/STJ. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. VEROSSIMILHANÇA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de tutela para obrigar o agravante a fornecer o medicamento prescrito à agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a obrigação do plano de saúde em custear medicamentos e tratamentos não previstos no Rol de Procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato de plano de saúde está sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.
4. A concessão da tutela de urgência resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.
5. A Lei no 9.656/98, ao tratar sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, ao estabelecer o plano-referência prevê a competência da Agência Nacional de Saúde Suplementar para definir a amplitude das coberturas (art. 10, §4o).
5.1. Assim, a Agência Nacional de Saúde Suplementar editou Resolução Normativa no 465/2021 que estabelece o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde (art. 2o).
5.2. No caso em análise, o tratamento vindicado não está previsto no Rol de Procedimentos.
6. A Lei no 14.454/2022 prevê a possibilidade de afastamento do rol de procedimentos desde que preenchidos diversos requisitos. Assim, necessária dilação probatória para que seja demonstrado o preenchido de todos os requisitos legais. Não sendo possível em sede de cognição sumária obrigar o plano de saúde a custear o tratamento pretendido.
7. No julgamento da ADI 7265, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu diversos critérios para intervenção Judicial e concessão desse tipo de medicamento, sendo imprescindíveis medidas de instrução probatória.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/98, art. 10, §§ 4o, 12 e 13. Resolução Normativa no 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, art. 1o, 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. ADI 7265/STF. Tema 1316/STJ. Acórdão no 1887686 da Relatoria do Desembargador Teófilo Caetano na 1a Turma Cível. Acórdão no 1935599 da Relatoria do Desembargador Fábio Eduardo Marques na 5a Turma Cível.